Tribunal: TJSP
Processo: 1012482-34.2019.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA ASSOCIATIVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos visando sanar omissões no acórdão, consistente na falta de análise da tese de suficiência de previsão de obrigação em contrato-tipo e da existência de registro em cartório para justificar cobrança de taxa associativa. Embargante alega inaplicabilidade dos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA ASSOCIATIVA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos visando sanar omissões no acórdão, consistente na falta de análise da tese de suficiência de previsão de obrigação em contrato-tipo e da existência de registro em cartório para justificar cobrança de taxa associativa. Embargante alega inaplicabilidade dos temas 882/STJ e 492/STF ao caso.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justificasse a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, ou para corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. A obrigação de pagamento de taxa associativa não pode ser reconhecida automaticamente, sendo insuficiente o registro de obrigações genéricas na matrícula mãe do loteamento sem estabelecimento específico na matrícula individualizada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são via adequada para reforma de decisão. 2. Não há omissão quando a decisão adota fundamentos suficientes para decidir.